Tribunal: TJDFT
Processo: 0733609-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0733609-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por Daniel Oliveira de Azevedo e Outros em face da decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração por ausência de pagamento de multa imposta no Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, §5°, do CPC. Conforme o artigo 1.021, § 5o, do CPC, uma vez aplicada multa no julgamento do agravo interno, o recolhimento do seu valor é condição da interposição de qualquer outro recurso. Confira-se: “(...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” No caso, o Agravante não comprovou o recolhimento da referida multa, razão pela qual o Agravo Interno em destaque também não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora